Tribunal: STF
Processo: HC 263431
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Betito Neto, advogado, em benefício próprio, em 14.10.2025, contra decisão pela qual, em 9.10.2025, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.039.874/SP.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais do Supremo Tribunal Federal ter sido o paciente condenado, em 16.8.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de São João da Boa Vista/SP, às penas de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, e vinte e quatro dias-multa, pela prática dos crimes de falsidade ideológica e apropriação indébita (caput do art. 299 e inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1501361-59.2019.8.26.0568 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que, em 17.11.2022, a Décima Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso.



    4. Os recursos especial e extraordinário interpostos pela defesa foram inadmitidos pelo Tribunal estadual. Foram interpostos agravo em recurso especial, não conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, e recurso extraordinário com agravo, negado seguimento por este Supremo Tribunal.



    A condenação transitou em julgado em 22.9.2025.



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2159573-69.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que, em 11.9.2025, a Décima Câmara de Direito Criminal não conheceu da impetração. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. Alegação de nulidade do feito, com fundamento em perseguição jurídica do paciente. Questão submetida aos tribunais superiores via Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Recursos pendentes de apreciação. Análise que violaria a competência dos tribunais superiores. Impossibilidade de análise em primeiro lugar por esta Corte. Inexistência de constrangimento ilegal. Impetração não conhecida” (texto extraído do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    6. Contra esse acórdão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.0398.874/SP no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 9.10.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente alega que “tem sido alvo de uma verdadeira perseguição jurídica (‘lawfare’), iniciada em 2017, com a instauração de dezenas de procedimentos judiciais e representações, por parte de membros do Ministério Público da Comarca de São João da Boa Vista” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), em procedimento administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra o Promotor de Justiça Nelson de Barros Oreilly Filho, reconheceu expressamente a sua suspeição e impedimento para atuar em feitos envolvendo o Paciente Maurício Betito Neto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “apesar de tal reconhecimento oficial pelo órgão de controle do Ministério Público, a ação penal que culminou na condenação do Paciente foi conduzida com a participação direta ou indireta de referido Promotor, bem como de outro (Ernani de Menezes Vilhena Junior), em atuação conjunta que, de forma análoga, contaminou todo o processo” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que “a atuação de membro do ‘Parquet’ em situação de impedimento, ou mesmo de suspeição, configura uma gravíssima violação aos princípios do devido processo legal, do promotor natural, da imparcialidade e da lisura da persecução penal. Tal vício não se convalida e acarreta nulidade absoluta da ação penal desde o momento em que se deu a atuação viciada, sendo matéria de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “não se trata de reexame de matéria já decidida, mas de suprir uma omissão grave que mantém uma flagrante ilegalidade em desfavor do Paciente, cuja condenação se baseia em um processo eivado de vício absoluto não corrigido” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Dessa forma, requer-se, LIMINARMENTE, a suspensão imediata dos efeitos da condenação imposta ao Paciente Maurício Betito Neto na ação penal nº 1501361-59.2019.8.26.0568, até o julgamento final do presente ‘Habeas Corpus’ (...).



    Diante do exposto e demonstrada a flagrante nulidade absoluta da ação penal, requer-se a concessão definitiva da presente ordem de ‘Habeas Corpus’, para o fim de: 



    a) Declarar a nulidade absoluta da ação penal nº 1501361-59.2019.8.26.0568, desde o momento em que o Promotor de Justiça Nelson de Barros Oreilly Filho, reconhecidamente impedido pelo CNMP, atuou no feito, estendendo-se a nulidade a todos os atos processuais subsequentes. 



    b) Em consequência, determinar a anulação da condenação imposta ao Paciente, restituindo-lhe o ‘status quo ante’, e o necessário refazimento dos atos processuais a partir do ponto de contaminação, com a devida exclusão de qualquer membro do Ministério Público em situação de impedimento ou suspeição” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    8. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 256.396 e ao Recurso Especial com Agravo n. 1.556.085, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.039.874/SP. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    11. A condenação transitou em julgado em 22.9.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 14.10.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    12. O alegado impedimento dos membros do Ministério Público, em decorrência de decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sequer pelo juízo sentenciante, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal Federal habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    13. O exame per saltum do tema apresentado neste habeas corpus, além de incidir em incabível supressão de instâncias, poderia ser prejudicial ao paciente, no caso de denegação da ordem por este Supremo Tribunal pela carência de todos os elementos fático-probatórios a determinar a conclusão juridicamente correta.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora